Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0717771-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por LEANDRO SOARES DE MELO (réu) referente ao processo n.o 0026776-40.2011.8.07.0015 em que restou condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de detenção, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal. Alega que a sentença seria contrária à evidência dos autos, pois aplicou indevidamente a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, uma vez que a vítima não confirmou o emprego de arma de fogo para a prática do delito. Requer, assim, a revisão da pena para que seja excluída a mencionada causa de aumento de pena. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para emendar a inicial, tendo em vista que o pedido foi formulado pelo próprio réu (Id Num. 17102320). Em petição de Id Num. 18405190, a Defensoria Pública esclarece que o réu foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, e no art. 1o da Lei n.o 2.252/54, em concurso formal de crimes. Acrescenta que a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas e o réu não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório, com fundamento no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal. Aponta que a dosimetria das penas foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na Jurisprudência. Requer o regular processamento da Revisão Criminal. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id Num. 18757365, opina pelo conhecimento e desprovimento da Revisão Criminal. É o relatório. A Revisão Criminal está prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo cabível nas seguintes hipóteses: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. O art. 623 do Código de Processo Penal autoriza o ajuizamento da Revisão Criminal pelo próprio réu. O réu foi denunciado, em 07/08/2008, como incurso nas penas do art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal, e art. 1o da Lei n.o 2.252/54 (Id Num. 18405188, p. 5-7). A denúncia foi recebida em 13/08/2008 (Id Num. 18405188, p. 5). O processo (n.o 2007.09.1.023717-4) tramitou junto à 2a Vara Criminal e de Delitos de Trânsito de Samambaia/DF. Em 06/02/2009, proferiu-se sentença (Id Num. 18405188, p. 17-29) condenando-o à pena de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, e no art. 1o da Lei n.o 2.252/54. Entretanto, como pontuou a Procuradoria de Justiça em seu parecer (Id Num. 18757365), houve erro material na redação do dispositivo, tendo em vista que a fundamentação da sentença afastou o emprego de arma de fogo e incluiu a restrição da liberdade da vítima como causa de aumento de pena. Confira-se: Quanto à causa de aumento de pena prevista no inc. I, do §2.o, do art. 157 do CP, não restou devidamente comprovada. Veja-se que além de a arma não ter sido apreendida, tem-se a negativa do réu, declarando que "(...); fingindo estar portando uma arma de fogo, ao colocar a mão por baixo da camisa, determinou à Vítima que se sentasse no banco do passageiro; (...)". A vítima, por sua vez, não foi suficientemente segura quanto ao uso do mencionado artefato, relatando em Juízo que: "(...); no momento do anúncio do assalto, viu uma arma, não sabendo precisar se era arma de verdade ou arma de brinquedo; (...)". Diante da dúvida quanto à citada exasperante, deve-se excluí-la em nome do instituto contido em nosso ordenamento jurídico, in dubio pro reo. Já a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes restou suficientemente comprovada nos autos. Verifica-se pelas declarações do réu, do adolescente e da vítima que o roubo ocorreu com a cooperação efetiva e articulada do acusado e do menor, no sentido de obterem êxito no evento delituoso por eles colimado, o que comprova a referida exasperante. Também restou demonstrada a causa de aumento prevista no inc. V, tendo em vista que a vítima foi tolhida de sua liberdade por mais tempo que o necessário para a consumação do crime de roubo, o que se vislumbra pelo teor de suas declarações, ao afirmar que: "(...) o anúncio do assalto se deu por volta de 17h15min da tarde, uma vez que seu filho ainda não havia saído da escola; que o término previsto da saída era 17h30, 17h40; que compareceu à Delegacia de Polícia após ser liberada pelo acusado, por volta de 20h30 e 21h(...)" (fls. 83/85). (...) 1. Roubo Observa-se que: a) a culpabilidade do acusado vem demonstrada por meio de regular índice de reprovabilidade; b) é primário, embora conste em sua folha penal uma condenação por crime anterior aos destes autos, porém com trânsito em julgado posterior (fls. 48/50); c) sua conduta social não foi devidamente investigada; d) sua personalidade dá indícios de que necessita de resposta estatal para que não volte a delinquir; e) os motivos para a prática do crime são injustificáveis e reprováveis; f) as circunstâncias foram as comuns do tipo. Tendo em vista o fato de o roubo ter sido duplamente circunstanciado, pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima, registro que uma das circunstâncias (concurso de agentes) será utilizada para majorar a pena-base enquanto a outra circunstância (restrição da liberdade da vítima) será utilizada tão-somente na 3a fase da dosimetria; g) as consequências foram, praticamente, as de rotina para delitos desta espécie, causando temor e intranquilidade nesta comunidade; h) o comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática delitiva. Sendo assim, após a detida análise de suas circunstâncias judiciais, as quais não lhe são de todo favoráveis, FIXO-LHE A PENA BASE acima do mínimo legal para a imputação que lhe é feita, ou seja, em 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. Diante do comando do art. 68 do CPB, verifico a ausência de circunstâncias agravantes e a presença da atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA, razão pela qual diminuo a reprimenda em 03 (TRÊS) MESES, fixando-a, por ora, em 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. Reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no inc. V, § 2o, do art. 157 do CPB (considerando que a outra circunstância foi utilizada para majorar a pena-base), razão pela qual aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a, DEFINITIVA E CONCRETA, em 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Seguindo as mesmas diretrizes utilizadas para a fixação da pena privativa de liberdade, e levando em conta a situação econômica da sentenciada, condeno-a, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, os quais deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigidos, para cada dia multa. (grifos nossos). Depreende-se que o emprego de arma de fogo não foi considerado na dosimetria da pena, apenas o concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima. Em sede de Apelação, julgada pela 2a Turma Criminal (Acórdão n.o 434.617), manteve-se o equívoco do dispositivo da sentença, ao considerar que teria sido majorada a pena em 1/3 por conta do emprego de arma de fogo, mas, na realidade, foi por conta da restrição de liberdade da vítima (Id Num. 18405188, p. 40). Desse modo, não assiste razão ao réu ao pretender a reforma da sentença, pela incidência da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista que não foi efetivamente considerada na dosimetria da pena, consoante assinalado. Ademais, conforme consignado pela própria Defensoria Pública, o autor não trouxe qualquer fato novo quem não tivesse sido analisado quando do julgamento da ação penal e da respectiva apelação. Ante o exposto, com fulcro no art. art. 87, IX, do RITJDFT, c/c art. 625, §3o, do Código de Processo Penal, INDEFIRO A INICIAL do pedido de revisão criminal, por não se inserir em uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. INTIMEM-SE. Encaminhe-se cópia integral desta decisão para o autor. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020 18:25:50. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator